Tribunal: TJDFT
Processo: 0715422-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PRORROGAÇÃO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente, preso em flagrante e posto em liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, incluindo monitoração eletrônica e proibição de retorno ao local dos fatos. O pedido se insurge contra decisão da magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do DF que prorrogou, de ofício, por mais 90 dias, a medida de monitoração eletrônica, após o descumprimento reiterado da zona de exclusão. Pretende-se a concessão da ordem para suspender liminarmente os efeitos da decisão e, no mérito, sua anulação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a autoridade judicial pode, de ofício, prorrogar a medida cautelar de monitoração eletrônica, sem prévia manifestação do Ministério Público, diante do descumprimento das condições impostas ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 6o, I, da Portaria GC 141/2017 do TJDFT admite a renovação da monitoração eletrônica por igual período ao inicial, desde que por decisão judicial específica e fundamentada.
O artigo 16 da Resolução CNJ no 412/2021 também autoriza a prorrogação da medida de monitoração eletrônica, mediante decisão judicial, independentemente de provocação das partes.
O artigo 282 do Código de Processo Penal exige a adequação e necessidade das medidas cautelares à gravidade do crime e às condições pessoais do acusado, sendo legítima a extensão da monitoração para prevenir reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
A prorrogação da medida foi devidamente fundamentada na decisão judicial, em razão de descumprimentos reiterados das medidas cautelares, notadamente a violação da zona de exclusão determinada.
O histórico criminal do paciente, com condenações anteriores por crimes dolosos graves, reforça o risco à ordem pública e justifica a manutenção da medida como proporcional e necessária.
A atuação judicial não configura ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, pois decorre de controle jurisdicional da própria execução da medida cautelar, com amparo normativo e respaldo em elementos concretos do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A autoridade judicial pode prorrogar, de ofício, medida cautelar de monitoração eletrônica por igual período, desde que mediante decisão específica e devidamente fundamentada.
A reiteração de descumprimento das condições impostas justifica a renovação da medida como forma de proteção à ordem pública e à efetividade do processo penal.
A atuação jurisdicional na prorrogação de medida cautelar não ofende o princípio da inércia da jurisdição quando amparada em elementos concretos do processo e respaldada em normas legais e regulamentares.